Tribunal: TJMT
Processo: 1012180-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012180-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM

NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TULIO TITO BORGES - CPF: 130.829.836-69 (ADVOGADO), MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.247.810/0001-99 (AGRAVANTE), MARA MERIZANI MICHELETTI BERTULIO - CPF: 002.427.251-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VARZEA GRANDE LTDA - ME - CNPJ: 03.927.829/0001-22 (AGRAVADO), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (PROCURADOR), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), ARLETE DE FATIMA FURINI - CPF: 018.834.668-65 (ADVOGADO), KAIQUE RIBEIRO CALIXTO - CPF: 377.956.078-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA E CANCELAMENTO DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE BLOQUEIO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS – DESPACHO SANEADOR – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS E INDEFERIMENTO DE OITIVA DAS PARTES –
INSTRUÇÃO AINDA NÃO ENCERRADA – CERCEAMENTO NÃO RECONHECIDO
– EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – MANUTENÇÃO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
DECISUM
MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O reconhecimento de nulidade de contrato de compra e venda formulado entre as partes não está sujeito à decadência ou prescrição.

Embora o magistrado de primeiro grau tenha saneado o processo e fixado os pontos controvertidos, não há falar em cerceamento de defesa, haja vista que a instrução ainda não foi encerrada.

Presente o interesse do autor no documento, considerando a controversa da relação jurídica, assim como entendendo ser os registros contábeis necessários ao deslinde do feito, cabível o deferimento da exibição do documento, com base no art. 396, do CPC

A gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, o que não restou demonstrada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1012180-82.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADO(S):

EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS VÁRZEA GRANDE LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal e/ou efeito suspensivo, interposto por
MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr.

Luis Otávio Pereira Marques
, nos autos da “Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Escrituras Públicas de Compra e Venda e Cancelamento de Registros Imobiliários c/c Rescisão Contratual com Pedido de Tutela de Urgência de Bloqueio de Matrículas Imobiliárias” no. 1027168-39.2021.8.11.0002, ajuizada por
EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS VÁRZEA GRANDE LTDA - ME
, que em despacho saneador, dentre outros pontos, afastou a preliminar de decadência do direito alegado, definiu alguns pontos controvertidos e indeferiu o depoimento pessoal das partes; determinou exibição de documentos contábeis relativos ao período de janeiro de 2016 a junho de 2016, e indeferiu o pedido de assistência judiciária vindicada pela recorrente.

A agravante aduz que a agravada narrou que
“teria firmado instrumento particular de contrato com a MFMT, na data de 08/07/2015, com o intuito de vender 199 (cento e noventa e nove) lotes de terrenos urbanos, localizados no loteamento Santa Cecília, na cidade de Várzea Grande – MT”
(sic).

Discorre que
“consoante ao instrumento particular de compra e venda acostado pela própria Agravada, pode-se observar que o negócio jurídico fora celebrado entre ela (EMIVAG) e a Sra. Mara, até então representante legal da ora Agravante, em 08/07/2015, e a escritura pública de compra e venda assinada pelas partes em 24/09/2015, sendo certo, portanto, que, se considerada esta última data, o termo final para que a Agravada arguisse a anulação da avença dar-se-ia em 23/09/2019, ou seja, há quase TRÊS ANOS!”
(sic).

Assevera que quando
“as escrituras lidas e assinadas pelos representantes legais da Autora, fora dada plena, geral e irrevogável quitação de pagamento, que confessaram ter recebido em moeda corrente, transmitindo-se à MFMT todo o direito de domínio, posse, e propriedade dos respectivos imóveis”
(sic).

Registra que
“o que está sendo inquinado pela Agravada é a validade da sua própria alegação apostada em escritura pública, não podendo vir a se beneficiar da sua própria torpeza e, mais grave ainda, alegar uma suposta nulidade a que teria dado causa de forma expressa muitos anos após o ocorrido”
(sic).

Sustenta que
“não há nos autos, pela Agravada, a indicação clara de qual teria sido a nulidade encontrada na escritura pública, o que tornaria o pedido de rescisão contratual juridicamente impossível, considerando-se a validade e a fé pública constante da referida escritura”
(sic).

Afirma
“que a Sra. Mara lhe prometera de que tão logo obtivesse a aprovação do financiamento junto à CEF, [a MFMT, através da Sra. Mara] realizaria os pagamentos devidos pela aquisição dos lotes, sendo esta promessa o motivo determinante para que a EMIVAG assinasse as escrituras. Portanto, a Agravada narra que não teria sido incluída a cláusula resolutiva nas escrituras públicas por um pedido expresso da Sra. Mara”
(sic).

Argumenta que
“o que foi relatado nos autos pela Autora foi a ocorrência de um vício de consentimento consistente em dolo, perpetrado pela Sra. Mara contra os representantes da empresa EMIVAG, contrariamente à fundamentação da decisão agravada, que afirma que houve no caso a ocorrência de simulação do ato”
(sic).

Afirma que
“a probabilidade do direito invocado se encontra estampada no robusto conjunto fático-probatório ora encartado aos autos, que demonstra não apenas que a Agravada decaiu de seu alegado direito, decorrente da compra e venda das 20 escrituras públicas em exame, eis que transcorridos mais de 04 (quatro) anos desde a celebração do negócio jurídico, como também o fato de que a Agravada e a Sra. Mara Merizani Micheletti (a “Sra Mara”), ex- sócia da 1a Requerida, e que fora indevidamente colocada no polo passivo da ação originária, em verdadeira unidade de desígnios, reúnem-se na mais cristalina atitude de má-fé, com o objetivo único de prejudicar e impossibilitar transações comerciais da Agravante, situação que por óbvio atinge inúmeros terceiros de boa-fé”
(sic).

Acrescenta que
“o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se representa pela impossibilidade de a Agravante exercer suas atividades empresariais consistentes na compra, venda e construção de imóveis para terceiros que já se viram impedidos de prosseguir com seus projetos profissionais e pessoais com a negativa de formalização da aquisição, face à concessão da liminar que determinou o bloqueio das escrituras públicas”
(sic).

Pugna, ainda, pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à agravante.

Diante do que expôs, requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada, determinando-se o imediato desbloqueio das escrituras indicadas no item “b” do pedido inicial, e
no mérito
, postula pela
“reforma da r. decisão Agravada, notadamente para que seja reconhecida, ante a maturidade da causa para tanto, a
decadência do direito
de anulação alegado pela Agravada, inclusive com extinção do feito com resolução do mérito (art. 487, II, CPC) c/c o artigo 178, inciso II, do Código Civil; caso não haja a resolução de mérito pelo presente recurso, que seja a r. decisão reformada de forma a: a)
sanar o cerceamento de defesa
com a respectiva inclusão do vício de consentimento narrado pela Autora como ponto controvertido e deferir o depoimento pessoal dos representantes legais da Agravada; b)
anular a determinação de exibição de documentos contábeis
relativos ao período de janeiro de 2016 a junho de 2016”
(sic), e ainda pede os benefícios da assistência judiciária (id. 132573695).

O efeito suspensivo/ativo foi
indeferido
em 05/07/2022, por esta Relatoria (id. 134030155).

A empresa agravada, embora regularmente intimada, não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 138255660).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS VÁRZEA GRANDE LTDA - ME
ajuizou a ação ordinária declaratória de nulidade de escrituras públicas de compra e venda e cancelamento de registros imobiliários c/c rescisão contratual com pedido de tutela de urgência de bloqueio de matrículas imobiliárias em desfavor de
MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,

ora agravante,

e

de
MARA MERIZANI MICHELETTI BERTULIO
, sob alegação de que teria firmado instrumento particular de contrato com as requeridas, na data de 08/07/2015, com o intuito de vender 199 (cento e noventa e nove) lotes de terrenos urbanos, localizados no loteamento Santa Cecília, na cidade de Várzea Grande – MT.

Informou que a posse dos lotes negociados foi transferida a título precário para a compradora, tendo em vista que as requeridas justificaram que precisariam dos lotes em nome da primeira requerida, sem ônus, liberados e desembaraçados, para, desta forma, viabilizar e obter um financiamento junto à Caixa Econômica Federal – CEF, que tinha por objeto a construção de diversas casas justamente nos lotes então negociados e que seriam destinadas à venda.

Assim, com a promessa das requeridas de que tão logo obtivesse a aprovação do financiamento junto à CEF realizaria os pagamentos devidos pela aquisição dos lotes, a requerente/vendedora assinou as 20 (vinte) escrituras públicas de compra e venda, entretanto, até a presente data não recebeu pagamento.

No curso da tramitação da demanda, o juízo “a quo” saneou o processo,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção, razão por que passo ao saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova.

Da decadência

Verifica-se que a parte autora pretende declarar a nulidade das escrituras públicas descritas na inicial, uma vez que as declarações contidas nelas quanto ao pagamento dos bens imóveis adquiridos não são verdadeiros, pois serviram apenas para obter financiamento bancário, não tendo havido, de fato, a quitação mencionada no documento público.

Por sua vez, a requerida alega que a pretensão da autora é invalidar o negócio em razão de defeito no negócio jurídico (anulabilidade) e, nesse sentido sua pretensão teria decaído em virtude de ter transcorrido o prazo de 04 (quatro) anos contados do dia em que realizou o negócio jurídico nos termos do art. 178, inciso II, do CC.

Sustentou ainda que o pedido de nulidade é incongruente, pois se assim fosse, a parte autora reconheceria que fez declaração falsa nas escrituras públicas, perante o Tabelião, o que lhe imputaria a aplicação de crime.

Pois bem. Conforme se depreende da causa de pedir e pedidos deduzidos na peça inicial, pretende a autora a declaração de nulidade dos atos jurídicos em discussão, e não apenas sua anulação.

Isso porque, a parte autora aduz claramente na petição inicial que busca declarar a nulidade das escrituras públicas em razão da declaração falsa quanto ao pagamento dos imóveis, a qual foi emitida em desacordo com as cláusulas do contrato que prevê o pagamento a prazo, tendo assim procedido apenas para viabilizar a obtenção de financiamento bancário pela empresa requerida e eventuais compradores dos lotes. Logo, se pode observar que o pedido está embasado em nulidade dos atos públicos em razão da existência de simulação, e assim sendo, não se verifica a ocorrência de decadência, senão vejamos o disposto no Código Civil:

Art. 167.
É nulo o negócio jurídico
simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos
quando
:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II -
contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira
;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

(...)

Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.

Assim, tratando-se de pedido de nulidade das escrituras pública em razão de ato simulado entre as partes, não há que se falar em anulabilidade e sim nulidade, pois o negócio simulado é passível de ser declarado nulo.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO DE IMÓVEIS. JUÍZO DE ORIGEM QUE RECONHECE A DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR, COM FULCRO NO ART. 178, INCISO III, DO CÓDIGO CIVIL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA.
SIMULAÇÃO. HIPÓTESE DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E NÃO ANULABILIDADE. ATO JURÍDICO NULO QUE NÃO CONVALESCE COM O DESCURSO DO PRAZO. INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART. 169 DO CÓDIGO CIVIL. PREJUDICIAL AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJPR - 6a C. Cível - 0009040-92.2017.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Juiz Jefferson Alberto Johnsson - J. 04.06.2019) (TJ-PR - APL: 00090409220178160194 PR 0009040-92.2017.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Juiz Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 04/06/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/06/2019)

Em sendo assim, o prazo decadencial previsto no artigo 178 do Código Civil é inaplicável à espécie, na medida em que os atos nulos não são suscetíveis de confirmação, nem convalescem pelo decurso de tempo (art. 169, CC).

Assim, rejeito a prejudicial da
decadência
por ser incabível na espécie.

Da preliminar de litisconsórcio passivo

A requerida MFMT aduz que a requerida Mara Merizani Micheletti Bertúlio age em conluio com a parte autora, fato este demonstrado pela ausência de resistência à lide ao apresentar defesa, razão pela qual postulou pela exclusão dela do polo passivo da demanda.

Pois bem. Ensina Fredie Didier que litisconsórcio é a pluralidade de sujeitos em um dos polos de uma relação processual e essa reunião pode se dar por comunhão, conexão ou afinidade de interesses.

No caso dos autos, a parte autora incluiu a requerida Mara Merizani Micheletti Bertúlio como litisconsorte passivo sob o fundamento de existir afinidade de interesse, pois sustenta que eventual nulidade das escrituras públicas poderá afetar o patrimônio dela tendo em vista que a requerida Mara era sócia da empresa requerida e assinou as escrituras públicas de compra e venda, incidindo, assim, o art. 113, inciso III, do CPC (litisconsórcio passivo facultativo).

Nesse contexto, nota-se que embora o litisconsórcio facultativo possa ser formado por vontade da própria parte, o seu aperfeiçoamento demanda a realização do mínimo legal exigido.

De acordo com o disposto no art. 113, do Código de Processo Civil, essa espécie de litisconsórcio afigura-se possível quando houver entre as partes comunhão de direitos ou de obrigações, conexão entre o pedido e a causa de pedir e, ainda, quando existir afinidade de questões, como se infere do abaixo reproduzido:

Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

O sentido do texto da lei é o de que, havendo identidade parcial dos fundamentos da ação (= lide), seja de fato, seja de direito, de um litisconsorte com a de outro, justifica-se o processo com pluralidade de pessoas no papel de parte, justamente porque haverá comunhão na produção e na realização da prova, bem como no próprio exame da causa pelo juiz, e, em síntese, estará sendo atendido o princípio da economia processual.

Todavia, in casu, a parte autora pretende declarar a nulidade de 20 escrituras públicas de compra e venda celebrada com a empresa requerida MFMT Construtora e Incorporadora Ltda., representada à época pela então sócia Mara Merizani Micheletti, não ensejando tal situação razão que justifique a formação do litisconsórcio passivo com a única finalidade de extensão dos danos à requerida Mara em virtude do simples fato de que ela era sócia da empresa requerida à época dos fatos.

Com efeito, a requerida Mara assinou as escrituras públicas na condição de sócia da empresa requerida e eventual relação de responsabilidade dela neste ato ou prestação de contas em razão do exercício como sócia é relação distinta da relação contratual ora discutida.

Em outras palavras, inexiste comunhão de vínculo material entre a parte autora e a requerida Mara que justifique a necessidade de inclusão desta última no polo passivo da presente lide.

Ademais, na hipótese de procedência do pedido de nulidade das escrituras públicas, haverá o retorno às partes o status quo ou resolução da lide em perdas em danos em desfavor da pessoa jurídica da empresa requerida e não da sócia que assinou as escrituras públicas.

Sabe-se, outrossim, que a sociedade empresária tem personalidade jurídica distante das pessoas físicas que a compõe, razão pela qual o fato de a requerida Mara ter assinado as escrituras questionadas na qualidade de sócia da empresa requerida não atrai a possibilidade de aplicação do instituto do litisconsórcio, pois seu ato foi realizado em nome e em razão da pessoa jurídica, a qual sim tem plena capacidade para responder aos termos da pretensão inicial.

De mais a mais, a formação do litisconsórcio almejado comprometerá a tramitação processual, ao invés de privilegiar a segurança jurídica e a economia processual, gerando prejuízo à exata resolução da lide, razão pela qual
acolho
o pedido formulado pela requerida MFMT e reconheço a requerida Mara parte ilegítima para figura na presente demanda no polo passivo
.

Sendo assim, em virtude da manifesta ausência dos requisitos do litisconsórcio passivo no persente caso, reconheço a ilegitimidade passiva da requerida Mara Merizani Micheletti Bertúlio para figurar em juízo e, por conseguinte,
julgo extinto o processo
, sem o julgamento do mérito, tão-somente em relação à referida requerida, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da requerida Mara, que fixo em R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do § 2o c/c § 8o do art. 85 do CPC, considerando que o valor da causa é extremamente elevado e no presente caso é necessária à fixação do valor de forma equitativa, valendo o registro que a requerida Mara não opôs resistência à lide em sua defesa.

Não havendo outras questões preliminares a serem apreciadas ou irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o processo, passando a sua instrução.

Dos pontos controvertidos e das provas

Assim, de acordo com os autos, fixo os pontos controvertidos como sendo:

a) Se as partes simularam as declarações postas nas escrituras de compra e vendas dos imóveis objeto da lide, em especial a confissão da parte autora de ter recebido o pagamento em moeda corrente;

b) Se as escrituras de compra e venda são nulas;

c) Se a empresa requerida realizou o pagamento dos imóveis;

d) Se a parte requerida deu causa ao inadimplemento do contrato;

e) Se é possível o retorno da posse dos imóveis a empresa autora.

Diante da natureza da controvérsia defiro a produção de prova oral em especial para esclarecer o item “A” dos pontos controvertidos. Ainda, determino de ofício que seja expedido mandado de constatação a fim de que o oficial de justiça certifique e verifique in loco a existência de possíveis possuidores nos imóveis descritos nas 20 escrituras públicas de compra e venda ou existência benfeitorias nos lotes.

Aportado que seja aos autos o Termo de Constatação, intimem-se as partes para manifestarem sobre o respectivo Termo e em seguida venham-me os autos conclusos para designação da audiência de instrução.

Indefiro
o depoimento pessoal das partes, uma vez que as declarações das partes já foram delineadas na fase postulatória.

Indefiro
a produção de prova pericial da forma pleiteada no ID 74055723, uma vez que a análise do Livro Diário, Livro Razão, Livro de Registro de Inventário dispensa de prova técnica. Contudo, considerando que o pagamento é questão litigiosa nos autos,
determino que

venha a parte requerida MFMT Construtora e Incorporadora Ltda a
presentar nos autos os livros contábeis da empresa requerida com relação ao período de janeiro/2016 a julho de 2016
.

No que se refere ao pedido formulado pela requerida para que seja revogada a decisão liminar que determinou o bloqueio das matrículas objeto da lide ao argumento de que a constrição está prejudicando direitos de terceiro de boa-fé, verifico que houve interposição de embargos de terceiro no 1034099-58.2021.8.11.0002 e nestes autos foi suspensa a constrição da matrícula n. 114.187 registrada no 1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos de Várzea Grande/MT, conforme ID 84881344 dos autos associados.

Sendo assim, uma vez que houve a suspensão da constrição com relação ao terceiro interessado
mantenho a restrição
nas demais matrículas.

No mais, a empresa requerida pugnou pela concessão da gratuidade da justiça tendo em vista que está em crise financeira e que no ano de 2020 a empresa não teve receita, além de possuir diversas anotações nos órgãos de proteção ao crédito. Para tanto, juntou documento de ID 69870731.

Pois bem. Verifica-se pela promessa de compra e venda de imóveis juntada pela requerida no ID 69870733 que houve negociação entre terceiros, tendo a requerida ofertado à venda 90 terrenos que constitui objeto da lide e para tanto ficou convencionado que o valor negociado seria de R$ 2.565.000,00 e que a parte requerida recebeu no dia 20 de agosto de 2021 o valor inicial de R$ 1.400.000,00, descaracterizando assim as alegações de hipossuficiente financeiramente.

Ademais, observa-se nos autos no 1015663-51.2021.8.11.0002 que tramita perante este Juízo, que foi revogado o benefício concedido a requerida, pois embora a requerida tenha alegado que não obteve receita no ano de 2020, ficou demonstrado naqueles autos que ela comercializou um imóvel no valor de R$ 243.253,00 para a empresa Micheletti Administração e Participação Ltda., cuja propriedade é do sócio Miquéias.

Desta forma,
indefiro
o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulada pela requerida MFMT Construtora e Incorporadora Ltda
. (...)”
(Id. 86023057 – autos de origem).

A irresignação da agravante diz respeito a necessidade de acolhimento da
preliminar de decadência do direito alegado; do cerceamento de defesa com a ausência de inclusão do vício de consentimento como ponto controvertido e indeferimento do depoimento pessoal das partes; a determinação de exibição de documentos contábeis relativos ao período de janeiro de 2016 a junho de 2016, e por fim, o indeferimento do pedido de assistência judiciária.

Pois bem. No que diz respeito à
decadência
, afirma que o prazo peremptório para pleitear a nulidade do negócio jurídico é de 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 178, inciso II, do Código Civil.

Em que pese a recorrente mensure acerca da decadência, em verdade, tal matéria relaciona-se à
prescrição
do próprio direito invocado pela parte autora/recorrida. Ainda assim, tenho que a prejudicial não prospera.

Com efeito, sobreleva notar que, de acordo com o artigo 166, inciso IV, c/c o artigo 169, ambos do Código Civil, o negócio jurídico que não reveste a forma prescrita em lei é nulo, insuscetível de confirmação e não convalesce pelo decurso do tempo.

Nessa perspectiva, oportuno trazer à colação os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in verbis
:

“Natureza do ato nulo. O reconhecimento da nulidade é matéria de ordem pública, não estando sujeito à prescrição, decadência ou preclusão.”
(
in
‘Código Civil Comentado’, Revista dos Tribunais, 12a Ed. fl. 615)

A alegação a respeito do vício de consentimento demanda instrução probatória, a evidenciar possível erro como causa de anulabilidade do negócio jurídico, que se aplica a decadência e/ou prescrição.

No entanto, como na hipótese a situação versa a primeira evidência sobre nulidade absoluta do Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes, não há falar em decadência do direito alegado.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – REGISTRO
– EXTINÇÃO DA AÇÃO –
PRESCRIÇÃO
– ART. 178, § 9o, V, B, CC/1916 – CAUSA DE PEDIR – INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE –
NÃO SUJEIÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 ANOS
– SENTENÇA ANULADA – RETORNO A ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.
Não há como aplicar o prazo decadencial de quatro anos, consubstanciado em fato que torna o ato jurídico anulável, previsto no art. 178, § 9o, V, b, do CC/16, àquele que nega participação do referido ato jurídico que deseja ver desconstituído
. A lide não deve ser enfrentada sob o prisma de vício de consentimento do negócio, mas sob a ausência de consentimento em face de um negócio inexistente. Não há que se falar em decadência, visto que não se cuida de ato anulável, mas nulo, ou mesmo inexistente.”
(TJ-MT 00044673320148110007 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

Dessa forma,
rejeito
a prejudicial suscitada.

No tocante ao suposto
cerceamento de defesa
, cumpre dizer que é cediço que a etapa postulatória compreende a atividade das partes destinadas à formulação da pretensão, pelo autor, via petição inicial e réplica, e pelo réu, via contestação, sendo ainda possível a atuação de terceiros intervenientes por eventuais manifestações introdutórias.

Já a etapa probatória, igualmente chamada de instrutória, permite-se que as partes forneçam ao juiz os elementos necessários ao esclarecimento dos fatos em que se funda a pretensão ou a defesa, pois o julgador decide sobre o pedido encartado na demanda com base em fatos alegados e provados.

No caso concreto, a parte requerida, aqui agravante, rechaça a decisão prolatada pelo togado singular que, ao sanear o feito, deixou de incluir
o vício de consentimento como ponto controvertido, e por ter indeferido o depoimento pessoal das partes.

Argumentou que “
para a ocorrência da simulação perpetrada nos moldes do art. 167, inciso II do Código Civil, pela qual o Douto juízo a quo fundamenta a sua decisão, deveria haver uma intenção deliberada pela Autora em ocultar a verdade dos fatos e inserir declaração não-verdadeira nas escrituras públicas, de modo a prejudicar direitos de terceiros
” (sic).

Ressaltou também que “
a argumentação da Autora correu totalmente em sentido contrário, alegando na verdade ter havido um vício de consentimento no momento da assinatura das referidas escrituras públicas, em decorrência de um suposto dolo praticado pela Sra. Mara
” (sic).

No entanto, entende que “
em momento algum da peça exordial ou da réplica da Autora foi levantada a existência de simulação entre as partes conforme foi a fundamentação do juízo a quo, o que seria deveras absurdo, pois a Autora teria de literalmente confessar a própria má-fé de forma a atingir o seu objetivo
” (sic). E ainda, que “a
própria narrativa da Autora demonstra que, no caso em tela, teria havido um vício de consentimento consistente em dolo, através de artifício empregado pela ex-sócia da Agravante, Sra. Mara, de forma a induzir a EMIVAG à assinatura das escrituras
” (sic).

Ocorre que, consoante já citado acima, o juiz, ao fixar os pontos controvertidos, descreveu:

“
Dos pontos controvertidos e das provas

Assim, de acordo com os autos, fixo os pontos controvertidos como sendo:

a) Se as partes simularam as declarações postas nas escrituras de compra e vendas dos imóveis objeto da lide, em especial a confissão da parte autora de ter recebido o pagamento em moeda corrente;

b) Se as escrituras de compra e venda são nulas;

c) Se a empresa requerida realizou o pagamento dos imóveis;

d) Se a parte requerida deu causa ao inadimplemento do contrato;

e) Se é possível o retorno da posse dos imóveis a empresa autora.

Diante da natureza da controvérsia defiro a produção de prova oral em especial para esclarecer o item “A” dos pontos controvertidos. Ainda, determino de ofício que seja expedido mandado de constatação a fim de que o oficial de justiça certifique e verifique in loco a existência de possíveis possuidores nos imóveis descritos nas 20 escrituras públicas de compra e venda ou existência benfeitorias nos lotes.

Aportado que seja aos autos o Termo de Constatação, intimem-se as partes para manifestarem sobre o respectivo Termo e em seguida venham-me os autos conclusos para designação da audiência de instrução.

Indefiro
o depoimento pessoal das partes, uma vez que as declarações das partes já foram delineadas na fase postulatória.

Indefiro
a produção de prova pericial da forma pleiteada no ID 74055723, uma vez que a análise do Livro Diário, Livro Razão, Livro de Registro de Inventário dispensa de prova técnica. Contudo, considerando que o pagamento é questão litigiosa nos autos, determino que
venha a parte requerida MFMT Construtora e Incorporadora Ltda.
”

Entretanto, sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele aferir a necessidade da realização desta, isso porque nosso ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio do livre convencimento fundamentado do juiz.

Desta forma, pode o Magistrado julgar a lide quando entender já existirem elementos suficientes para seu convencimento, nos termos dos artigos 130 e 131, do CPC, ou ainda, mesmo depois de proferido despacho saneador, retomar a fase instrutória do processo, deferindo a produção das provas que entenda pertinente.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
– CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Juiz, na qualidade de destinatário das provas, tem a faculdade de indeferir as provas que não se prestem a formar seu convencimento, em razão da existência de outros elementos de convicção nos autos.
Em matéria de prova, a preclusão não alcança o Juiz, que pode, mesmo depois de proferido despacho saneador, retomar a fase instrutória do processo, deferindo a produção das provas que lhe pareceram, mais tarde, imprescindíveis ao desate da lide
. Inteligência do art. 370 do CPC.”
(TJ-MT - AI: 10019660320208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECEDENTE –
DECISÃO SANEADORA
– PRELIMINARES REJEITADAS – LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 114 DO CPC – PRODUÇÃO DE PROVAS REMETIDA AO FEITO PRINCIPAL –
CERCEAMENTO DEFESA – INOCORRÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Para que as partes sejam obrigadas a litisconsorciar-se (=para haver litisconsórcio necessário) é indispensável, salvo nos casos em que a lei o imponha, que os litisconsortes sejam partes de uma peculiar relação de direito material, única e incindível, que determina, como imperativo lógico necessário, um julgamento uniforme para todos (CPC, art. 47) (STJ, REsp 979.292/PB.) (em referência ao artigo 114, do CPC, na obra Novo Código de Processo Civil Anotado, Humberto Theodoro Júnior, Editora Forense, 20a edição).
Caso específico em que a decisão apenas saneia Tutela Cautelar Antecedente e rejeita preliminares arguidas em contestação, bem assim remete o pedido de produção de provas à demanda principal não cerceia o direito de defesa dos requeridos agravantes
.”
(TJ-MT 10242258920208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021)

Extrai-se, portanto, que o exame acerca da necessidade e amplitude da instrução probatória é de competência exclusiva das instâncias ordinárias, a quem incumbe, soberanamente, a apreciação do conjunto fático-probatório da lide.

Ademais, as questões resolvidas na fase de conhecimento não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, a teor do que prevê o art. 1.009, §1
o do CPC/15
[1]
, de modo que a decisão combatida não merece qualquer reparo no ponto.

Quanto à determinação para que a agravante
apresente nos autos os livros contábeis da empresa requerida com relação ao período de janeiro/2016 a julho de 2016
, tem-se que ela não demonstrou nenhuma relevância nas suas fundamentações para suspender a exigência.

Por certo, há existência de relação jurídica entre as partes e, em assim sendo, e possuindo o requerido o documento com o intuito de constituir prova, não há que se falar em recusa à sua exibição, conforme dispõe o artigo 399, II, do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se:

I - o requerido tiver obrigação legal de exibir;

II - o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova;

III - o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.”

Logo, não se logra êxito a alegação da agravante de desnecessidade de exibir os documentos contábeis, devendo, pois, ser mantida a obrigação imposta pelo magistrado
a quo
, com base no art. 396 do CPC, sobretudo se considerado que o documento é essencial ao deslinde do feito.

Por fim, no que concerne a
concessão da assistência judiciária
, como cediço, a Constituição Federal somente autoriza o deferimento de pedido de gratuidade de justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV).

Nessa seara, leciona Fredie Didier Júnior que a presunção advinda da declaração de insuficiência de recursos
“é relativa, podendo ser mitigada pelo Magistrado desde que baseado em fundadas razões – conforme dispõe o art. 5o caput da LAJ – isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente”
(Benefício da Justiça Gratuita. 4a Edição. Editora: JusPodivm, 2010, pág. 42).

Por conseguinte, o art. 99, §3o do Código de Processo Civil estabelece que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência somente abrange aqueles formulados por pessoa natural,
in verbis
:

“§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Nesse sentido, cumpre destacar que a Corte Especial do STJ consolidou entendimento, por meio de súmula publicada em 01/08/2012, no sentido de que pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, apenas faz jus à gratuidade de justiça caso comprove não possuir capacidade para arcar com as despesas processuais, a saber:

“Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Por conseguinte, se o magistrado não se convence da situação de miserabilidade deve conceder oportunidade para comprovação da hipossuficiência, agindo com prudência e atento ao contraditório e ao princípio da não surpresa, conforme expressamente prevê o art. 99, §2o do Código de Processo Civil.

No caso em análise, tem-se que os extratos bancários não são suficientes para ensejar o deferimento da gratuidade pretendida.

Ademais, a existência de dívidas não constitui elemento apto a comprovar que a agravante se encontra em estado de hipossuficiência financeira. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

A propósito, vale destacar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil da empresa agravante.

No presente caso, verifico que a agravante não demonstrou a necessidade de litigar sob o pálio da gratuidade judiciária, não observando, assim, o disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88.

A propósito, nesse mesmo sentido é a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
– DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO FACULTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais,
o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira
.”
(N.U 1019598-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO –
HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador. II -
Conforme se infere da leitura do comprovante de rendimentos do requerente, apresentado nos autos do processo no id no 668001668, sua renda mensal bruta perfaz o montante de R$ 6.682,83 (seis mil seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos) na condição de servidor público em cargo efetivo, sendo evidente, portanto, sua capacidade econômica de suportar o pagamento das custas processuais exigidas
.”
(N.U 1019161-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

[1]
Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022